Tribunal: TJPA
Processo: 0013010-75.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013010-75.2016.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Abaetetuba
APELANTE:
Daniel da Silva Martins
ADVOGADO(A):

Bruna Lorena Lobato Macedo
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Ana Carolina V. Gonçalves Gomes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargador Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Pretendida reforma da decisão que manteve a custódia cautelar do recorrente, para que o mesmo responda em liberdade ao processo retro. Incabível, por ser alegação imprópria para se trazer em sede de apelação, devendo ter a mesma sido ventilada em sede de habeas corpus. Requerida aplicação da causa de diminuição presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Tese improcedente. Denunciado que demonstrou ser contumaz na prática de delitos, mostrando que o mesmo se dedica a atividade criminosa de forma habitual. Impossibilidade tanto da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, quanto a exclusão da pena de pagamento de dias multa, devendo o juiz da execução penal proceder a qualquer detração da pena caso o recorrente já possua esse direito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Abaetetuba, em que é apelante
DANIEL DA SILVA MARTINS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Daniel da Silva Martins,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou
à pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 04 de dezembro de 2016, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que na Sede dançante de nome Catavento, localizada à Rod. Dr. João Miranda, um indivíduo trajando camisa preta, com uma tela nas costas e um boné preto, estaria expondo à venda substância entorpecente próximo ao banheiro da Sede.

Ato contínuo, a polícia militar se dirigiu ao local e lá chegando após revista pessoal feita no acusado, foi encontrado com o mesmo 13 (treze) embalagens de substância entorpecente conhecida como cocaína, e mais uma pequena quantia em dinheiro, onde, diante do estado de flagrância apresentado, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para procedimentos legais.

Em razões recursais
, alega a defesa, em preliminar, o direito do apelante em recorrer em liberdade da sentença que lhe foi dada. No mérito, postula a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu percentual máximo, pois o mesmo é réu primário, possui residência fixa e emprego idôneo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como que seja reformada a pena de multa, para que esta fique em consonância com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração a precária situação financeira do acusado. Requer, por último, que esta Corte proceda a detração da pena do denunciado, para que lhe seja aplicado novo regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito do presente recurso, necessário se faz esclarecer uma pretensa preliminar suscitada no apelo, posto que alega a defesa que o denunciado deverá responder em liberdade ao presente processo, pois não se encontram presentes qualquer dos requisitos necessários para impor a prisão preventiva ao recorrente, devendo ser expedido o competente alvará se soltura do mesmo.

Ora, vejo que tal postulação não é matéria para se trazer em sede de preliminar de recuso de apelação, onde, apesar da irresignação do recorrente quanto a manutenção de sua custódia cautelar, após a decisão meritória, tal pretensão deveria ter sido ventilada na ação cabível, que no caso é o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, e não trazida junto a este recurso de apelação, mesmo que em sede de uma pretensa preliminar, sendo este o entendimento já pacificado deste e. Tribunal de Justiça.
Precedentes citados: 0021645-95.2015.8.14.0097, 0000347-45.2015.814.0130
,
razão pela qual entendo incabível tal pleito junto a este recurso
.
MÉRITO:
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA REDEFINIR A PENA BASE, BEM COMO A DEFINITIVA, EM PATAMAR MAIS AMENO.

No mérito, postula o recorrente a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, pois o mesmo é réu primário, possui residência fixa e emprego idôneo, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como que seja reformada a pena de multa, para que esta fique em consonância com a pena privativa de liberdade, levando-se em consideração a precária situação financeira do acusado. Requer, por último, que esta Corte proceda a detração da pena do denunciado, para que lhe seja aplicado novo regime de cumprimento de pena.

O parágrafo 4º, do art. 33 da Lei de Drogas possui a seguinte redação: ¿
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
¿

O que se pode perceber em uma leitura clara dos autos, principalmente na Certidão Criminal do apelante constante à fl. 32 do processo apenso, é que este realmente se dedica a atividade criminosa, posto que além deste processo que está respondendo, já é parte em outras ações criminais, em crimes praticados como roubo e tentativa de homicídio, fato que demonstra que o recorrente se dedica de forma contumaz à atividade criminosa, razão pela qual, com esteio no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, anteriormente citado, vejo que o apelante não faz jus a benesse pretendida, devendo a decisão recorrida, no que tange a essa ponto, permanecer in totum, por seus próprios fundamentos, já que também incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena corporal aplicado.

No que se refere a requerida modificação da pena de pagamento de dias multa para que esta fique em consonância com a pena corporal aplicada, aqui também nada poderá ser decotado, pois a pena já se encontra em total sintonia com a pena corporal, pois a pena privativa de liberdade foi aplicada em seu mínimo legal, que é de 5 anos de reclusão, assim como a pena de pagamento de dias multa, que foi aplicada em 500 dias multa, quantum este que é o mínimo legal imposto no art. 33, da Lei 11.343/2006.
¿Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco)
a 15 (quinze) anos
e pagamento de 500 (quinhentos)
a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa¿ Grifei e destaquei

No mais, quanto a pretendida detração da pena do denunciado, vejo que este possui outras ações penais em seu desfavor, conforme Certidão de fl. 32 do processo em apenso, razão pela qual o melhor juízo para proceder a essa detração é o juízo da Vara de Execução Penal e não esta Corte de Justiça, motivo este que deixo para aquele proceder, se caso o recorrente possua esse direito, a qualquer detração da pena que seja necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada em sua plenitude, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator